Tribunal: STF
Processo: ARE 1545475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA OBJETO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. CANCELAMENTO CDA. TEMA 587, STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153, STJ. DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. O Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos em que foram ajuizados embargos à execução contra a Fazenda Pública. No caso dos autos, não se trata de execução ajuizada em face da Fazenda Pública e sim de execução fiscal, consequentemente, ajuizada pelo Distrito Federal em face do ora apelante, não havendo que se falar em aplicação do referido tema.



    2. Os embargos à execução fiscal constituem uma ação autônoma de conhecimento prevista na Lei nº 6.830/80, que serve como opção de defesa para quem suporta um processo de execução do fisco, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada independentemente da ação executiva.



    2.1. No caso, os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, tendo em vista a extinção da execução fiscal ante ao cancelamento administrativo das CDAs que embasavam a execução.



    2.2. O Enunciado de Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência’.



    2.3. Tal entendimento continua sendo aplicado pela jurisprudência mais moderna que entende que ‘são devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública na hipótese em que os Embargos à Execução Fiscal são extintos, por perda superveniente do objeto, devido ao cancelamento do débito tributário realizado depois do seu ajuizamento’. (Acórdão 1291392, 07484906520188070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    2.4. Necessário, portanto, reformar a sentença para fixar honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    3. O art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não obstante a Fazenda Pública não esteja sujeita ao pagamento dos emolumentos e das custas, caso vencida, deverá ressarcir o valor despendido pela parte adversa.



    3.1. Tendo o embargante, ora apelante, arcado com as despesas iniciais, recursais, além da despesa referente à emissão e manutenção do seguro garantia, referente ao débito posteriormente extinto, necessário condenar o Distrito Federal a restituir tais valores. Precedentes.



    4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte adversa foram providos sem efeitos infringentes, consoante ementa adiante:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A DUAS FAIXAS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO NAS DEMAIS FAIXAS. NECESSÁRIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.



    1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.



    2. Muito embora o acórdão tenha fixado os honorários para as faixas de 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, em análise da petição inicial, verifica-se que o valor da causa na época do ajuizamento da ação em 2015 já ultrapassava R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), evidenciando que pode alcançar outras faixas previstas no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.



    3. Faz-se necessária a integralização do acórdão com a fixação dos percentuais em todas as faixas previstas no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.



    4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 1º/02/2019)



    Outrossim, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, considerado o princípio da causalidade, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.913-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REFIS. ADESÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.474-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. REFIS. DESISTÊNCIA DE RECURSO. CONVERSÃO EM RENDA PARA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.920-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, os honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem terão seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente